Tribunal: TJDFT
Processo: 0037438-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUSPENSÃO DO FEITO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e, em consequência, se se consumou a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. A execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. A suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, ocorreu em 26/03/2018, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente em 26/03/2019.
5. O curso da prescrição foi suspenso por 141 dias, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, conforme o art. 3o da Lei no 14.010/2020, prazo que deve ser acrescido ao termo final.
6. O prazo prescricional se consumou em 13/08/2024 (prescrição prevista para 26/03/2024 + 141 dias da suspensão promovida pela Lei 14.010/2020), sem que o exequente tivesse adotado qualquer medida para impulsionar o feito após a suspensão, restando configurada sua inércia.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o.